Tribunal: STF
Processo: RE 87140
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-28
Data de publicação: 1979-06-28

Ementa:
TRABALHO. ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA, QUE, QUANTO AO
MÉRITO, SIMULTANEAMENTE REGISTRA EMPATE NA VOTAÇÃO E IMPROVIMENTO DO
RECURSO. MATÉRIA NÃO ESCLARECIDA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NEM
PREQUESTIONADA A LUZ DA CONSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, (SUMULAS 282 E 356).